Tribunal: STF
Processo: Inq 4294
Classe: Inq
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    1. Arquivados os autos da presente investigação, a Defesa do investigado formula pedido de exclusão de seu nome do sistema processual da Corte, sob o argumento de que tal informação estaria sendo indevidamente veiculada no sítio eletrônico "Detector de Corrupção", voltado a “identificar políticos que respondem processos judiciais nas diversas Instâncias do País.”.
    2. Pontuo, de início, que o requerente não reclama de informação falsa ou incompleta no sistema de acompanhamento processual desta Suprema Corte, bem como que não foi decretado segredo de justiça durante a tramitação do apuratório.
    3. A manutenção de registros públicos contendo informações verdadeiras, que veiculam desfecho processual favorável ao investigado, não viola seus direitos fundamentais.
    A publicidade e a transparência dos atos do Poder Público constituem regra em um Estado Democrático de Direito, a qual somente pode ser excepcionada nas hipóteses expressamente previstas pelo legislador constituinte. 
    O tratamento do tema, em sede constitucional, coube aos artigos 5º, LX (a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem), e 93, IX, da CF/88 (todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação). 
    Ao delimitar seus contornos, o Plenário desta Suprema Corte já se posicionou no sentido de que “a publicidade assegurada constitucionalmente (art. 5º, LX, e 93, IX, da CRFB) alcança os autos do processo, e não somente as sessões e audiências (...)” (ADI 4414, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 17.6.2013).
    4. É certo que a Constituição Federal garante ao indivíduo o acesso e a retificação de informações que lhe digam respeito, constantes de registros ou bancos de dados de caráter público, instrumentalizando tal garantia com o remédio constitucional do habeas data (artigo 5º, LXIX e LXXII).
    No entanto, nem mesmo o direito de acesso e retificação de tais informações alberga a pretensão de tornar sigilosas, fora das hipóteses constitucionalmente previstas, informações autênticas e precisas sobre dados processuais públicos. O Plenário desta Corte tem enfatizado que “o modelo político-jurídico, plasmado na nova ordem constitucional, rejeita o poder que oculta e o poder que se oculta”:
    HABEAS DATA - NATUREZA JURÍDICA - REGIME DO PODER VISÍVEL COMO PRESSUPOSTO DA ORDEM DEMOCRÁTICA - A JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL DAS LIBERDADES - SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES (SNI) - ACESSO NÃO RECUSADO AOS REGISTROS ESTATAIS - AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR - RECURSO IMPROVIDO. - A Carta Federal, ao proclamar os direitos e deveres individuais e coletivos, enunciou preceitos básicos, cuja compreensão é essencial a caracterização da ordem democrática como um regime do poder visível. - O modelo político-jurídico, plasmado na nova ordem constitucional, rejeita o poder que oculta e o poder que se oculta. Com essa vedação, pretendeu o constituinte tornar efetivamente legítima, em face dos destinatários do poder, a prática das instituições do Estado. - O habeas data configura remédio jurídico-processual, de natureza constitucional, que se destina a garantir, em favor da pessoa interessada, o exercício de pretensão jurídica discernível em seu tríplice aspecto: (a) direito de acesso aos registros; (b) direito de retificação dos registros e (c) direito de complementação dos registros. - Trata-se de relevante instrumento de ativação da jurisdição constitucional das liberdades, a qual representa, no plano institucional, a mais expressiva reação jurídica do Estado às situações que lesem, efetiva ou potencialmente, os direitos fundamentais da pessoa, quaisquer que sejam as dimensões em que estes se projetem. (…) (RHD 22, Rel. p/ acórdão Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 19.9.1991, DJ 1.9.1995):
    5. Sublinho, finalmente, que a eventual utilização desviada ou maliciosa de informações de caráter público, por terceiros, pode dar ensejo à responsabilização nas esferas cabíveis, mas não configura causa jurídica apta a impor limitação à publicidade de atos processuais.
    6. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado.
    Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos ao arquivo.
    Brasília, 08 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora